Tribunal: TJDFT
Processo: 0736858-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CRÉDITO DE MENSALIDADES ESCOLARES. ALIMENTOS PAGOS A MAIOR. ALEGAÇÃO. CARÁTER IRREPETÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia em torno de um pedido de reembolso no valor de R$ 22.132,50 (vinte e dois mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) pagos pelas mensalidades escolares em favor dos filhos das partes no ano de 2020 e que serviriam de crédito em momento posterior, mas que teriam sido indevidamente apropriados pela ré.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido autoral. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Pontua que o regime de bens de seu casamento com a apelada era o de separação total, sendo que, como a despesa da escola em 2020 foi suportada unicamente por ele, o crédito lhe pertence. Ressalta que não pretende restituição de verba alimentar, mas, tão somente, de valor oriundo de acordo extrajudicial feito com o colégio e usufruído pela apelada. Alega que houve enriquecimento ilícito da requerida que, além de receber a quantia de 9 salários-mínimos, majorados posteriormente pelo juízo para 11 salários-mínimos, utilizou o crédito que pertencia ao apelante.
2. Embora o regime de bens do casamento seja o de separação de bens, a despesa com os filhos é de responsabilidade de ambos os genitores. 2.1. Em que pese o apelante afirmar que o pleito não se trata de restituição de alimentos, o requerente afirma que a genitora de seus filhos recebeu, como gestora, valor a maior em prestação alimentícia, sendo que não adimpliu a mensalidade escolar, tendo utilizado o saldo da prestação alimentícia para benefício próprio. 2.2. Nos termos do art. 1.707 do CC, os alimentos são irrepetíveis, ou seja, uma vez pagos não podem ser devolvidos, seja mediante devolução própria ou mesmo imprópria, sob a forma de compensação de débitos. 2.3. Não cabe a esta relatoria perquirir como a demandada administrou os alimentos prestados em favor dos menores. 2.4. Como bem salientou o juiz sentenciante: “Ora, o dinheiro de pensão é irrepetível, porquanto possui natureza alimentar, presumindo-se, portanto, que a quantia recebida foi totalmente consumida, ainda que parte do valor não tenha sido gasto com a mensalidade escolar, mas, sim, com outras despesas inerentes às necessidades das crianças”. 2.5. Considerando que o pagamento foi feito na constância do casamento, em favor dos filhos das partes, e que a prestação de alimentos não pode ser restituída, não merece reparos a sentença recorrida.
3. Recurso improvido.